Tribunal: TRF3
Processo: 5000785-84.2017.4.03.6134
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015), de modo que se mostra plenamente possível a cobrança de valores em sede mandamental desde que as importâncias em cobro se refiram ao intervalo compreendido entre a propositura do writ e a concessão da segurança.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementada a idade e os períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, constata-se que a autora efetivamente faz jus ao benefício. Neste ponto, a r.

Inteiro teor:
341/821)

5000785-84.2017.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO DEVIDO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

2 - No caso, houve a concessão definitiva da segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda à implantação do benefício de aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo, apresentado em 20/06/2017. Determinou-se, ainda, o pagamento das parcelas pretéritas, nestes autos.

3 - Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

4 - Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

5 - A aposentadoria por idade do trabalhador urbano encontra previsão no caput do art. 48, da Lei no 8.213/91.

6 - O período de carência exigido é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II, da Lei no 8.213/91), observadas as regras de transição previstas no art. 142, da referida Lei.

7 - A autora nasceu em 20 de junho de 1957, com implemento do requisito etário em 20 de junho de 2017. Deveria, portanto, comprovar, ao menos, 180 (cento e oitenta) meses de contribuição. Para tanto, juntou aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, nos quais constam vínculos empregatícios e recolhimentos como contribuinte individual que, somados, perfazem 193 contribuições, conforme se verifica da planilha que integrou a sentença.

8 - Assim, conjugando-se a data em que foi implementada a idade e os períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, constata-se que a autora efetivamente faz jus ao benefício. Neste ponto, a r. decisão está fundamentada de acordo com o entendimento adotado por esta Egrégia Corte Regional.

9 - Por outro lado, o pagamento dos valores atrasados deverá ocorrer no âmbito administrativo ou por meio da utilização da ação judicial pertinente, considerando que a via mandamental não se presta à cobrança de valores retroativos, merecendo reforma, portanto, a r. sentença nesse particular.

10 - Como é sabido, o writ - que foi manejado a fim de se assegurar a implantação de benefício previdenciário - não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança; em outras palavras, não se presta à satisfação de pretensão relativa ao recebimento de valores pretéritos, a teor das Súmulas 269 e 271 do C. STF.

11 - Anote-se, contudo, que o direito ao recebimento das parcelas vencidas a partir da data da impetração do mandado de segurança permanece inalterado - sem que isso implique em utilização do writ como substitutivo da ação de cobrança - nos termos da jurisprudência já sedimentada nesta E. Corte Regional. Precedentes.

12 - Reforça tal entendimento o julgamento levado a efeito pelo STF, sob o pálio da repercussão geral da questão constitucional, no RE 889173, no qual restou assentada a tese de que "o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal" (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015)" (RE 889173 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015), de modo que se mostra plenamente possível a cobrança de valores em sede mandamental desde que as importâncias em cobro se refiram ao intervalo compreendido entre a propositura do writ e a concessão da segurança.

13 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14- Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000785-84.2017.4.03.6134

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ERONDINA LARA GONCALVES

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GONCALVES - SP375922-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000785-84.2017.4.03.6134

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ERONDINA LARA GONCALVES

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GONCALVES - SP375922-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que concedeu a segurança para determinar a implantação e pagamento do benefício de aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo (20/06/2017).

Não houve interposição de recurso voluntário.

Parecer do Ministério Público Federal (ID 7023762) pelo desprovimento do reexame necessário.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000785-84.2017.4.03.6134

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

PARTE AUTORA: ERONDINA LARA GONCALVES

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GONCALVES - SP375922-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

No caso, houve a concessão definitiva da segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda à implantação do benefício de aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo, apresentado em 20/06/2017. Determinou-se, ainda, o pagamento das parcelas pretéritas, nestes autos.

Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

A sentença encontra-se fundamentada nos seguintes termos (ID 5052804):

"Para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, previsto no art. 201, I, §7o, II, da CF/88 e nos arts. 48 a 51 da Lei 8.213/91 é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) contingência ou evento, consistente na idade mínima de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher, reduzido o limite em 5 anos para os trabalhadores rurais, os garimpeiros e os pescadores artesanais de ambos os sexos; e b) período de carência, de 180 contribuições (art. 25, II, da Lei 8.213/91), observada, para o segurado filiado à Previdência Social até 24 de julho de 1991, a tabela de transição do art. 142 do PBPS. Sobre a carência, em linha com a jurisprudência (STJ, REsp 1412566/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014), tendo o segurado se filiado ao sistema antes da edição da Lei 8.213/1991, a ele deve ser aplicada, para fins de cômputo de carência necessária à concessão da aposentadoria por idade, a regra de transição disposta no art. 142 da Lei de Benefícios. Deve beneficiar-se da regra de transição, também, o segurado que estava vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, mas que, por ocasião da nova Lei não mantivesse a qualidade de segurado, desde que retorne ao sistema. Ainda, em consonância com o precedente mencionado, a implementação dos requisitos para a aposentadoria por idade urbana pode dar-se em momentos diversos, sem simultaneidade. Uma vez que o segurado atinja o limite de idade fixado, o prazo de carência está consolidado, não podendo mais ser alterado. A interpretação a ser dada ao art. 142 da referida Lei deve ser finalística, em conformidade com os seus objetivos, que estão voltados à proteção do segurado que atinja a idade nele fixada e que se encontre no período de transição ali especificado, considerando o aumento da carência de 60 contribuições para 180. Por último, o artigo 3o, § 1o, da Lei no 10.666/03 dispensou a qualidade de segurado, no momento do atingimento da idade ou requerimento, para a concessão da aposentadoria por idade (exceto a rural pura). Antes mesmo da vigência dessa norma, o STJ já havia firmado o entendimento de que o alcance da idade depois da perda da qualidade de segurado não obsta o deferimento do benefício, desde que satisfeita a carência prevista em lei (ED em REsp n. 175.265/SP; Rel. Min. Fernando Gonçalves; j. 23/8/2000; v.u.; REsp n. 328.756/PR, Rel. Min. Paulo Gallotti, 6a Turma, DJ 9/12/2002, p. 398). No caso concreto, somando-se os períodos de contribuição incontroversos que foram computados administrativamente, bem como os períodos que constam no CNIS (presunção de veracidade não afastada pelo INSS), conforme página 06/07 do arquivo id 3293503, constata-se que a impetrante possui, na DER em 20/06/2017 (ano em que também completou 60 anos de idade - mulher), 193 contribuições para efeito de carência, conforme tabela anexa, parte integrante dessa sentença. Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que o INSS implante o benefício em prol da impetrante o benefício de aposentadoria por idade, desde a DER, em 20/06/2017. Quando às parcelas pretéritas, a serem pagas, nestes autos (STJ, EREsp 1164514/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 25/02/2016), oportunamente segundo o regime do art. 100 da Constituição e art. 17 da Lei no 10.259/01, incidem os índices de correção monetária previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente da data da apuração. Sem juros de mora, por não ser o mandado de segurança substitutivo de ação de cobrança (TRF 3a Região, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0002689-64.2016.4.03.6134, Rel. DESEMBARGADOR SÉRGIO NASCIMENTO,PUBLICADO EM 03/08/2017). Sem custas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09). Comunique-se o INSS para cumprimento da ordem, no prazo de 30 (trinta) dias, em atenção ao art. 13 c/c art. 14, §3o, da Lei no 12.016/09. Observe-se o duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09)."

Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

A aposentadoria por idade do trabalhador urbano encontra previsão no caput do art. 48 da Lei no 8.213/91, in verbis:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.”

O período de carência exigido é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II, da Lei no 8.213/91), observadas as regras de transição previstas no art. 142, da referida Lei.

A autora nasceu em 20 de junho de 1957 (ID 5052266), com implemento do requisito etário em 20 de junho de 2017. Deveria, portanto, comprovar, ao menos, 180 (cento e oitenta) meses de contribuição.

Para tanto, juntou aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (ID 5052785 - págs. 4/7) e o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 5052786 – p. 3), nos quais constam vínculos empregatícios e recolhimentos como contribuinte individual que, somados, perfazem 193 contribuições, conforme se verifica da planilha que integrou a sentença (ID 5052802).

Assim, conjugando-se a data em que foi implementada a idade e os períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, constata-se que a autora efetivamente faz jus ao benefício.

Neste ponto, a r. decisão está fundamentada de acordo com o entendimento adotado por esta Egrégia Corte Regional.

Por outro lado, o pagamento dos valores atrasados deverá ocorrer no âmbito administrativo ou por meio da utilização da ação judicial pertinente, considerando que a via mandamental não se presta à cobrança de valores retroativos, merecendo reforma, portanto, a r. sentença nesse particular.

Como é sabido, o writ - que foi manejado a fim de se assegurar a implantação de benefício previdenciário - não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança; em outras palavras, não se presta à satisfação de pretensão relativa ao recebimento de valores pretéritos, a teor das Súmulas 269 e 271 do C. STF, in verbis:

Súmula 269. "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança."

Súmula 271. "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."

Anote-se, contudo, que o direito ao recebimento das parcelas vencidas a partir da data da impetração do mandado de segurança permanece inalterado - sem que isso implique em utilização do writ como substitutivo da ação de cobrança - nos termos da jurisprudência já sedimentada nesta E. Corte Regional:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PARCELAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL ATÉ CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADINs no 4357 e 4425. VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 85, § 3o, INCISO V, do CPC/2015.

1. A sentença concessiva de segurança deve ser considerada título executivo judicial, gerando efeitos patrimoniais a partir do ajuizamento da ação, ressalvado as parcelas devidas no período anterior a impetração, conforme posicionado na Súmula no 271, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

2. Em relação às parcelas vencidas no período compreendido entre a impetração da ação mandamental e a concessão da segurança, a sentença de procedência funciona como título executivo judicial, autorizando a propositura de subsequente processo de execução.

3. Tendo em vista que o mandado de segurança foi impetrado em 31/01/2003, e a autoridade administrativa começou a pagar o benefício concedido ao exequente a partir de março de 2014, época em que a União teve ciência do acórdão, são devidas a parcelas contidas entre fevereiro de 2003 e fevereiro de 2004, como bem decidiu o Juízo a quo.

4. A Suprema Corte validou a atualização do precatório com uso do indexador previsto na Lei no 11.960/09 (TR), ao decidir a questão de ordem no julgamento das ADINs no 4.357 e 4.425, quando promoveu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da EC 62/2009, para preservar o critério de juros de mora eleito pela Lei no 11.960, bem assim a correção monetária prevista na referida Lei até 25/3/2015 (informativo do STF de 25/3/2015).

5. A decisão da Suprema Corte manteve a atualização monetária dos precatórios federais, mediante a aplicação da TR até a data de inscrição do precatório em julho de 2013, data a partir da qual passará a incidir o IPCA-E do IBGE, uma vez que a LDO no 12.919/2013 prevê a incidência do referido indexador, atinente ao exercício financeiro de 2014.

6. Não houve expedição de precatório e, muito menos, pagamento, razão pela qual impertinente a pretensão de aplicação da TR como índice de correção monetária do débito a que condenada a União.

7. A r. sentença recorrida foi publicada em 12/04/2016, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual os critérios de arbitramento da verba sucumbencial devem ser analisadas consoante as normas processuais então vigentes.

8. Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

10. Fixo os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso V, do Código de Processo Civil, por refletir a realidade dos autos, haja vista os julgados desta Corte em feitos semelhantes.

11. Apelação da União parcialmente provida"

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2225387 - 0013394-63.2015.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 05/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2017)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS APÓS AJUIZAMENTO.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, apenas para que fosse considerado como especial o período compreendido entre 09/03/1982 a 03/12/1985. Houve reforma da decisão por esta c. Corte Regional, com o reconhecimento de outros períodos de atividade em condição especial, oportunidade em que se determinou a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço integral desde a data do requerimento administrativo (6/5/2013), com a retroação dos efeitos patrimoniais apenas até a data da impetração.

2. Após o trânsito em julgado, a parte impetrante requereu a execução das parcelas vencidas posteriormente ao ajuizamento da ação, o que lhe foi negado ao argumento da impossibilidade de utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

3. Tal decisão contraria frontalmente o que foi decidido por esta c. Corte, em consonância com o disposto nas Súmulas 269 e 271/STF, no sentido de que os efeitos patrimoniais do writ retroagirão até a data da impetração (4/10/2013). Precedente do STF, em sede de repercussão geral (Tema 831)."

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 590055 - 0019478-13.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 22/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2017)

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS DECORRENTES DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO POR IMPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

(...)

II- O mandado de segurança meio cabível para a proteção de direito individual, líquido e certo, que confere ao Magistrado a possibilidade de proceder ao controle de ato oriundo de autoridade pública.

III - Não há previsão legal para recebimento de valores vencidos na via estreita do mandamus, mas tão só de parcelas diretamente decorrentes da coisa julgada, a contar da impetração.

IV- Há de se reconhecer, no mandamus, a existência de efeitos pecuniários relativos ao benefício previdenciário, a serem satisfeitos com a quitação de mensalidades pela Administração, em decorrência do julgado.

V - Inocorrente a prescrição por clara interrupção dos prazos prescricionais.

VI - Em razão do erro cometido pelo INSS ao calcular o benefício em desacordo com o decidido judicialmente, mantido o termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir da data da citação no mandamus.

VII- A correção monetária incide sobre os valores recebidos administrativamente e descontados pela autarquia, quando da revisão de seu pedido de aposentadoria. A correção monetária não é acréscimo ou sanção, mas tão somente preserva o valor monetário da dívida ou do crédito; contudo, não há que se falar na incidência de juros sobre valores pagos administrativamente à parte autora, se não houve mora de sua parte. No caso concreto, os valores abatidos são oriundos da percepção do benefício "auxílio-doença", porque inacumulável com o benefício da aposentadoria obtido posteriormente.

VIII - Exclusão dos juros de mora dos valores compensados pelo INSS no período de 18/10/2.000 a 06/06/2.001 e de 12/04/2.002 a 31/07/2.007.

(...)

X - Matéria preliminar rejeitada. Apelações, no mérito, parcialmente providas."

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2242268 - 0005849-18.2014.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, julgado em 07/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/08/2017)

Reforça o entendimento que acabo de expor o julgamento levado a efeito pelo STF, sob o pálio da repercussão geral da questão constitucional, no RE 889173, no qual restou assentada a tese de que "o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal" (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015)" (RE 889173 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015), de modo que se mostra plenamente possível a cobrança de valores em sede mandamental desde que as importâncias em cobro se refiram ao intervalo compreendido entre a propositura do writ e a concessão da segurança.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e dou-lhe parcial provimento, a fim de limitar a possibilidade de cobrança de valores em sede mandamental ao intervalo compreendido entre a propositura do writ e a concessão da segurança, sendo que sobre tais valores incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, mantendo, no mais, o r. julgado de 1o grau.

É como voto.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. BENEFÍCIO DEVIDO. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é ação constitucional que obedece a procedimento célere. Por esta razão, o direito cuja tutela se pretende deve ser líquido e certo, apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, os fatos em que se fundam o pedido devem estar provados documentalmente no processo.

2 - No caso, houve a concessão definitiva da segurança para determinar à autoridade impetrada que proceda à implantação do benefício de aposentadoria por idade desde a data do requerimento administrativo, apresentado em 20/06/2017. Determinou-se, ainda, o pagamento das parcelas pretéritas, nestes autos.

3 - Assim, tratando-se de concessão de segurança, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do §1o, do art. 14, da Lei no 12.016/2009.

4 - Pretendeu a parte autora a concessão do benefício de aposentadoria por idade urbana, aduzindo que, não obstante ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, o INSS indeferiu o pedido deduzido administrativamente.

5 - A aposentadoria por idade do trabalhador urbano encontra previsão no caput do art. 48, da Lei no 8.213/91.

6 - O período de carência exigido é de 180 (cento e oitenta) contribuições mensais (art. 25, II, da Lei no 8.213/91), observadas as regras de transição previstas no art. 142, da referida Lei.

7 - A autora nasceu em 20 de junho de 1957, com implemento do requisito etário em 20 de junho de 2017. Deveria, portanto, comprovar, ao menos, 180 (cento e oitenta) meses de contribuição. Para tanto, juntou aos autos a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS e o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, nos quais constam vínculos empregatícios e recolhimentos como contribuinte individual que, somados, perfazem 193 contribuições, conforme se verifica da planilha que integrou a sentença.

8 - Assim, conjugando-se a data em que foi implementada a idade e os períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, constata-se que a autora efetivamente faz jus ao benefício. Neste ponto, a r. decisão está fundamentada de acordo com o entendimento adotado por esta Egrégia Corte Regional.

9 - Por outro lado, o pagamento dos valores atrasados deverá ocorrer no âmbito administrativo ou por meio da utilização da ação judicial pertinente, considerando que a via mandamental não se presta à cobrança de valores retroativos, merecendo reforma, portanto, a r. sentença nesse particular.

10 - Como é sabido, o writ - que foi manejado a fim de se assegurar a implantação de benefício previdenciário - não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança; em outras palavras, não se presta à satisfação de pretensão relativa ao recebimento de valores pretéritos, a teor das Súmulas 269 e 271 do C. STF.

11 - Anote-se, contudo, que o direito ao recebimento das parcelas vencidas a partir da data da impetração do mandado de segurança permanece inalterado - sem que isso implique em utilização do writ como substitutivo da ação de cobrança - nos termos da jurisprudência já sedimentada nesta E. Corte Regional. Precedentes.

12 - Reforça tal entendimento o julgamento levado a efeito pelo STF, sob o pálio da repercussão geral da questão constitucional, no RE 889173, no qual restou assentada a tese de que "o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal" (redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015)" (RE 889173 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015), de modo que se mostra plenamente possível a cobrança de valores em sede mandamental desde que as importâncias em cobro se refiram ao intervalo compreendido entre a propositura do writ e a concessão da segurança.

13 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

14- Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

15 - Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer da remessa necessária e dar-lhe parcial provimento, a fim de limitar a possibilidade de cobrança de valores em sede mandamental ao intervalo compreendido entre a propositura do writ e a concessão da segurança, sendo que sobre tais valores incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, mantendo, no mais, o r. julgado de 1o grau, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.